Tribunal: TJMT
Processo: 1010867-85.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010867-85.2019.8.11.0002
APELANTE: ANGELA RENATA SOUZA FALCAO
APELADO: JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VARZEA GRANDE
Gratuidade deferida no primeiro grau (id. 50905453).
Anote-se. Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 22 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator